Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704022-67.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: ANICACIA DE SOUZA ALVES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CURSO SUPERIOR. BOLSA INTEGRAL. MENSALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. MATRÍCULA NÃO RENOVADA. CONTRATO DE ESTÁGIO NÃO ASSINADO. PERDA DA BOLSA ESTÁGIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 30 do CDC, toda informação suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 2. Se a instituição de ensino superior emite declaração ao aluno com informação de que faz jus à "100% durante todo o curso" em razão de ter sido classificado em 1° lugar no vestibular (ID 50116567 - Pág. 2), deve cumprir a informação veiculada, que passa a integrar o contrato. 3. Nos termos do art. 402 do Código Civil, o aluno faz jus ao que comprovadamente deixou de receber em razão da conduta ilícita da instituição de ensino. Assim, se em março de 2023 a autora ainda estava sem matrícula devido à cobrança indevida (ID 50116567 - Pág. 4 a 9) e em 5 de março de 2023 teve a assinatura do contrato de estágio recusada pelo CIEE em razão de não se encontrar com matrícula regular, é devida a indenização da ajuda de custo do estágio que deixou de receber no período do semestre em que ficou prejudicada (ID 50116832 - Pág. 2). 4. “O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.” (AgInt no AREsp 858.040/SC, 4a T., rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 09/05/2017). 5. No tocante ao valor da reparação, a hipótese dos autos reproduz o paradigma jurisprudencial que trata da inclusão indevida nos serviços de proteção ao crédito e o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) atende os parâmetros adotados pela Turma Recursal e os critérios de razoabilidade e a proporcionalidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado. 7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação. A recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LIV e artigo 207 da Constituição Federal, a par da alegação de que o acordão vergastado atentou contra a autonomia da instituição de ensino superior e contra o princípio do contraditório e ampla defesa. Argumenta que os serviços educacionais foram devidamente prestados e os valores cobrados estavam expressos nas cláusulas contratuais. Sustenta a existência de repercussão geral. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente anexado ao ID 52401085. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 835.833 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica (como no caso sob exame). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Por outro lado, constata-se que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Ainda, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal